Tribunal: TJDFT
Processo: 0700087-53.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700087-53.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A APELADO: MATEUS VITOR DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização ajuizada por MATEUS VITOR DE OLIVEIRA em face de SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A objetivando a autorização de internação da parte autora em leito hospitalar, bem como reparação moral em razão da negativa. O Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga julgou procedente o pedido inicial. Inconformada, a empresa ré interpôs recurso de Apelação no ID 44491428, pugnando, em sede de preliminar, pela concessão de efeito suspensivo ao apelo. Considerando que o pedido de tutela de urgência deve ser formulado por meio de petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, conforme determina o artigo 1.012, §3, do Código de Processo Civil, configura-se inadequada a via eleita pela parte ora apelante. Consoante disposto no artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre o possível conhecimento parcial do recurso, em razão da inadequação da via eleita para o requerimento liminar. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 16 de março de 2023 17:25:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador